Tribunal: TRF3
Processo: 5005877-34.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
541/907)

5005877-34.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005877-34.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: JULIA GAGO BOSCO, ISABEL KAPLIKA DE OLIVEIRA, ISABEL DE OLIVEIRA, LAURA CORREA GOMES, LIBERATA MONTAQUOLI TOMAZZESKI, LOURDES MIRANDA, LUCIA COIMBRA GOMES, LUCIA CORREA, LUCIA SILVA RUBEIS, MAGDALENA VIEIRA MARCAL CARDOSO, MARIA APARECIDA MARQUES FERREIRA, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, MARIA RAMALHO MAXIMO, MARIA THEREZA CRIMALDI, MARIA VERA BARDACIN NOGUEIRA, MARLI APARECIDO ESTEVES, ALZIRA KLEIN AUGUSTO, ANESIA LOPES, AURORA PRADO NORTE, BENEDITA GODOY BUENO, EDEMIR DAMIAO, EMILIA HUMMEL, GUIOMAR DA SILVA MOREIRA, HERMINIA DOS SANTOS, YOLANDA LEME SILVA, LEONINA DE CAMPOS, MARIA ISABEL BRESCI, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, MERCEDES IMPERATO CYPRIANO, PATROCINIA SCIAN GUERRERO, ROSA APPARECIDA STEPHANELLI DOS SANTOS, THEREZA MIGUEL, ZILDA FERNANDES BAPTISTA, ALZIRA DA SILVA SANTOS, ANA FONSECA BRUNINI, DALVA DE MELLO TEIXEIRA, ESMERALDA THOMAZ MORETTI, HERMINIA DEFENDI TRAVENSOLO, JOSEFA MARTINS DELEVEDOVE, LUIZ CARLOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PRISCILA ELIA MARTINS TOLEDO - SP161810-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiárias da Lei do Idoso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de complementação de valores referentes a depósito judicial realizado em 27/08/2012, sob o fundamento de que a quantia foi devidamente atualizada e integralmente levantada.

As agravantes sustentam que os valores depositados não foram atualizados até a data do efetivo levantamento, ocorrido em 08/08/2022, o que teria ocasionado prejuízo decorrente da ausência de correção monetária e juros. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para determinar a liberação da atualização bancária supostamente pendente.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido. Sobreveio julgamento do mérito do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes, em sede de agravo de instrumento, para afastar a conclusão do juízo de origem quanto à regular atualização e ao levantamento integral do depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o efeito suspensivo consignou a ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar, diante da inexistência de elementos probatórios aptos a infirmar, de plano, a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau.

A alegação de insuficiência da atualização do depósito judicial não foi acompanhada de extratos detalhados ou cálculos comparativos que demonstrassem divergência objetiva entre o valor depositado e o montante efetivamente levantado.

O agravo de instrumento é recurso de cognição sumária. A análise da existência de eventual diferença de atualização bancária demanda exame aprofundado de documentos e cálculos, providência incompatível com esta via recursal.

Precedente desta Corte reconhece que a necessidade de dilação probatória afasta a probabilidade do direito em juízo perfunctório, o que impede a concessão de tutela provisória.

A decisão agravada baseou-se na constatação de que o valor foi atualizado e integralmente levantado. Ausente prova documental inequívoca em sentido contrário, impõe-se a manutenção do entendimento adotado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento, por sua natureza de cognição sumária, não comporta dilação probatória aprofundada para apuração de eventual diferença de atualização de depósito judicial; 2. A ausência de prova documental inequívoca apta a infirmar a conclusão do juízo de origem impede, nesta fase, o reconhecimento da probabilidade do direito; 3. Mantém-se a decisão que reconhece a atualização e o levantamento integral do depósito judicial quando inexistem elementos concretos em sentido contrário.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5005877-34.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: JULIA GAGO BOSCO, ISABEL KAPLIKA DE OLIVEIRA, ISABEL DE OLIVEIRA, LAURA CORREA GOMES, LIBERATA MONTAQUOLI TOMAZZESKI, LOURDES MIRANDA, LUCIA COIMBRA GOMES, LUCIA CORREA, LUCIA SILVA RUBEIS, MAGDALENA VIEIRA MARCAL CARDOSO, MARIA APARECIDA MARQUES FERREIRA, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, MARIA RAMALHO MAXIMO, MARIA THEREZA CRIMALDI, MARIA VERA BARDACIN NOGUEIRA, MARLI APARECIDO ESTEVES, ALZIRA KLEIN AUGUSTO, ANESIA LOPES, AURORA PRADO NORTE, BENEDITA GODOY BUENO, EDEMIR DAMIAO, EMILIA HUMMEL, GUIOMAR DA SILVA MOREIRA, HERMINIA DOS SANTOS, YOLANDA LEME SILVA, LEONINA DE CAMPOS, MARIA ISABEL BRESCI, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, MERCEDES IMPERATO CYPRIANO, PATROCINIA SCIAN GUERRERO, ROSA APPARECIDA STEPHANELLI DOS SANTOS, THEREZA MIGUEL, ZILDA FERNANDES BAPTISTA, ALZIRA DA SILVA SANTOS, ANA FONSECA BRUNINI, DALVA DE MELLO TEIXEIRA, ESMERALDA THOMAZ MORETTI, HERMINIA DEFENDI TRAVENSOLO, JOSEFA MARTINS DELEVEDOVE, LUIZ CARLOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PRISCILA ELIA MARTINS TOLEDO - SP161810-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIA GAGO BOSCO e OUTROS, na qualidade de beneficiárias da Lei do Idoso, contra a UNIÃO FEDERAL, sucessora da REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. O recurso é oriundo dos autos do Cumprimento de Sentença no 0015394-80.2008.4.03.6100, em trâmite perante a 4a Vara Cível Federal de São Paulo, e impugna a r. decisão ID 354398443.

A decisão agravada, entendeu que o valor depositado em 27 de agosto de 2012, referente à conta judicial 0265.005.703318-7, já havia sofrido atualização monetária e sido levantado em sua totalidade, não restando, portanto, qualquer valor na conta bancária. Assim, o Juízo de origem concluiu que não assistia razão à parte exequente em seu pedido de complementação.

Inconformadas, as Agravantes alegam que a decisão não pode prosperar, pois os valores depositados não foram devidamente atualizados até a data do efetivo levantamento, ocorrido em 08 de agosto de 2022, mais de dez anos após a transferência inicial. Sustentam que tal omissão causou-lhes grande prejuízo, uma vez que receberam montantes sem a devida correção monetária e juros.

Para fundamentar seu pleito, invocam as Súmulas 179 e 271 do Superior Tribunal de Justiça, bem como regulamentações do Banco Central do Brasil e jurisprudência consolidada, que atribuem à instituição financeira depositária a responsabilidade pela atualização dos depósitos judiciais.

Diante do exposto, as Agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o provimento do presente Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão ID 354398443, para que seja determinada a liberação dos valores referentes à atualização bancária pendente.

A r. decisão – ID 342984037 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 12/11/2025.

Verifico que, no presente caso, nenhuma das partes trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

Em análise perfunctória, própria desta fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar.

A pretensão recursal funda-se na alegação de insuficiência da atualização aplicada ao depósito judicial. Contudo, as agravantes não colacionaram aos autos do agravo elementos probatórios robustos capazes de infirmar, de plano, a conclusão do juízo de primeiro grau. A ausência de extratos detalhados ou cálculos comparativos impede a formação de um juízo de verossimilhança imediato.

O Agravo de Instrumento, via recursal de cognição sumária, não comporta dilação probatória aprofundada. A análise da efetiva correção ou ausência de rendimentos bancários demandaria exame detido de documentos e cálculos, inviável nesta estreita via.

Nesse sentido, este e. Tribunal Regional Federal da 3a Região já se manifestou, em caso análogo, no seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA POSSE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO E CESSAÇÃO DE ATOS DE TURBAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por particulares contra decisão do Juízo Federal da 6a Vara de Campinas, proferida nos autos da ação no 5002800-35.2025.4.03.6105, que indeferiu tutela de urgência possessória para manter os autores na posse do imóvel até o trânsito em julgado e para cessar atos de turbação.

Os agravantes alegam posse antiga do imóvel e afirmam sofrer ameaças de turbação e esbulho por empresas que, com base em cessão de direitos, exigiriam valores e promoveriam cobranças e vendas a terceiros. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. A Caixa Econômica Federal apresentou contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em sede recursal, a fim de manter a posse dos agravantes e cessar atos de turbação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Em juízo de cognição sumária, não se verificou a probabilidade do direito. A controvérsia demanda dilação probatória, o que afasta, neste momento, a plausibilidade necessária à antecipação dos efeitos pretendidos.

Ausente a probabilidade do direito, torna-se desnecessária a análise do perigo de dano, diante da natureza cumulativa dos requisitos legais.

Mantêm-se, por seus próprios fundamentos, as razões já expendidas no indeferimento da antecipação da tutela recursal, não havendo argumentos novos aptos a infirmá-las.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC; 2. A necessidade de dilação probatória afasta, em juízo perfunctório, a probabilidade do direito e impede a concessão da tutela de urgência; 3. É desnecessária a análise do perigo de dano quando ausente a probabilidade do direito."

Legislação relevante citada:CPC, art. 300.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016722-28.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 04/11/2025, DJEN DATA: 10/11/2025)

A decisão agravada, por sua vez, baseou-se na constatação de que o valor depositado foi atualizado e integralmente levantado. Tal assertiva, à míngua de prova documental inequívoca em sentido contrário apresentada no recurso, prevalece nesta fase.

Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para contraminuta.

Intimem-se.

Publique-se.

Comunique-se.”

Confirmado o indeferimento do efeito suspensivo, verifica-se, conforme ID 353935112 dos autos de origem, que houve atualização do valor levantado pela parte agravante.

Por sua vez, a recorrente não logrou êxito em comprovar eventual incorreção do montante apurado, ressaltando-se que a fase recursal não comporta dilação probatória.

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria, é de rigor a manutenção integral da r. decisão.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiárias da Lei do Idoso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de complementação de valores referentes a depósito judicial realizado em 27/08/2012, sob o fundamento de que a quantia foi devidamente atualizada e integralmente levantada.

As agravantes sustentam que os valores depositados não foram atualizados até a data do efetivo levantamento, ocorrido em 08/08/2022, o que teria ocasionado prejuízo decorrente da ausência de correção monetária e juros. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para determinar a liberação da atualização bancária supostamente pendente.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido. Sobreveio julgamento do mérito do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes, em sede de agravo de instrumento, para afastar a conclusão do juízo de origem quanto à regular atualização e ao levantamento integral do depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o efeito suspensivo consignou a ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar, diante da inexistência de elementos probatórios aptos a infirmar, de plano, a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau.

A alegação de insuficiência da atualização do depósito judicial não foi acompanhada de extratos detalhados ou cálculos comparativos que demonstrassem divergência objetiva entre o valor depositado e o montante efetivamente levantado.

O agravo de instrumento é recurso de cognição sumária. A análise da existência de eventual diferença de atualização bancária demanda exame aprofundado de documentos e cálculos, providência incompatível com esta via recursal.

Precedente desta Corte reconhece que a necessidade de dilação probatória afasta a probabilidade do direito em juízo perfunctório, o que impede a concessão de tutela provisória.

A decisão agravada baseou-se na constatação de que o valor foi atualizado e integralmente levantado. Ausente prova documental inequívoca em sentido contrário, impõe-se a manutenção do entendimento adotado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento, por sua natureza de cognição sumária, não comporta dilação probatória aprofundada para apuração de eventual diferença de atualização de depósito judicial; 2. A ausência de prova documental inequívoca apta a infirmar a conclusão do juízo de origem impede, nesta fase, o reconhecimento da probabilidade do direito; 3. Mantém-se a decisão que reconhece a atualização e o levantamento integral do depósito judicial quando inexistem elementos concretos em sentido contrário.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão